Tribunal: TJDFT
Processo: 0743608-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ART. 523 DO CPC. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COISA JULGADA. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por agravante incluída no polo passivo do cumprimento de sentença após decisão definitiva em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecida fraude à execução. O recurso busca a reforma da decisão que, ao intimar para pagamento do débito alimentar, autorizou simultaneamente medidas constritivas patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a adoção de medidas executivas antes do decurso do prazo previsto no art. 523 do CPC; e (ii) estabelecer se as medidas constritivas violam o princípio da menor onerosidade ou geram dano irreparável à atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que incluiu a agravante no polo passivo transitou em julgado, conforme arts. 502, 505 e 507 do CPC, o que impede a rediscussão dos fundamentos da desconsideração da personalidade jurídica.
4. O art. 523 do CPC não impede a adoção de medidas assecuratórias, e o sistema processual autoriza providências que assegurem a utilidade da execução, nos termos dos arts. 139, IV, 297, 300 e 9o, parágrafo único, do CPC.
5. A obrigação alimentar possui natureza urgente e privilegiada, legitimando a adoção de medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito.
6. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) só afasta medidas constritivas quando o executado demonstra meio alternativo igualmente eficaz, o que não ocorreu.
7. Não há comprovação de dano irreparável ou prejuízo concreto à atividade empresarial decorrente das medidas executivas, que constituem instrumentos ordinários de constrição patrimonial autorizados pelo ordenamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A adoção de medidas constritivas antes do decurso do prazo do art. 523 do CPC é possível quando destinadas a garantir a efetividade da execução.” “2. A desconsideração da personalidade jurídica com trânsito em julgado impede a rediscussão de seus fundamentos no cumprimento de sentença.” “3. A mera alegação de onerosidade não afasta medidas executivas quando não indicado meio eficaz alternativo, conforme art. 805, CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, parágrafo único; 50; 139, IV; 297; 300; 502; 505; 507; 523; 789; 797; 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006565, 0706971-17.2025.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 03/06/2025, p. 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 1121367, 20180110190078APC, 6a Turma Cível, j. 29/08/2018, p. 04/09/2018; TJDFT, Acórdão 1979212, 0702925-82.2024.8.07.9000, Primeira Turma Recursal, j. 14/03/2025, p. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 2089313, 0747608-10.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 04/02/2026, p. 25/02/2026.